Tribunal: TJSP
Processo: 2003053-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pedido de progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico adequada – Decisão adequadamente fundamentada ante as peculiaridades do caso - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2003053-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS e Paciente MARCIO VIEIRA DE
CAMARGO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003053-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17008
2
Habeas Corpus Criminal no 2003053-57.2020.8.26.0000
Impetrante: José Ricardo Soler dos Santos
Paciente: Marcio Vieira de Camargo
Comarca: Araçatuba
Voto no 17008
HABEAS CORPUS Execução Pedido de progressão de
regime

Determinação
de
realização
de
exame
criminológico
adequada

Decisão adequadamente fundamentada ante as peculiaridades do caso
-
Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
José Ricardo Soler dos Santos, com pedido de liminar, em favor
de MARCIO VIEIRA DE CAMARGO, contra ato da 2a Vara das
Execuções Penais da Comarca de Araçatuba.
Em breve síntese, consta da inicial que a
autoridade apontada como coatora determinou a realização de
exame criminológico para julgar pedido de progressão ao regime
semiaberto.
Sustenta que a decisão se baseou nos
crimes pelos quais o paciente foi condenado, inclusive um deles
já extinto pelo integral cumprimento da pena, não havendo
peculiaridades próprias da execução penal a reclamar a
realização da perícia.
Pede-se liminarmente, pois, a cassação
da decisão que determinou a realização do exame criminológico
e determinado que haja julgamento do pedido de progressão
com base nos requisitos objetivo e subjetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003053-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17008
3
A liminar foi indeferida (fls. 12/15), as
informações
foram
prestadas
(fls.
18/29)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
ordem e, se conhecida, pela denegação (fls. 32/35).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Consta das informações prestadas pela
autoridade coatora que o Paciente cumpre pena privativa de
liberdade em face de duas execuções, com término de
cumprimento de pena previsto para 25/05/2025.
De acordo com a nova redação do artigo
112 da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no
10.792/2003, para ser possível a progressão de regime, é
necessário cumulativamente, lapso temporal previsto em lei e
bom comportamento carcerário, e por mais que a realização de
exame criminológico tenha passado a não ser obrigatório, é
perfeitamente cabível desde que indicada sua necessidade, tudo
para a formação da livre convicção do magistrado.
No caso em exame, a decisão considerou
a gravidade dos delitos atribuídos ao Paciente (homicídio e
tráfico de drogas), bem como a longa pena a ser descontada,
determinando-se a realização do exame criminológico como
forma de analisar o pedido do Paciente com maiores subsídios,
não havendo ilegalidade a ser sanada ante as peculiaridades do
caso. Resta, portanto, evidente que há excepcionalidade a reclamar a realização de exame
criminológico, não podendo ser deferido o pedido sem a análise

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2003053-57.2020.8.26.0000 -Voto no 17008
4
do comportamento do Paciente em relação aos efeitos da
terapêutica penal, razão pela qual impossível a pronta
progressão de regime, nos moldes da decisão do magistrado
suficientemente motivada.
Enfim, não há constrangimento ilegal a
ser corrigido, visto que a concessão do livramento condicional
não preencheu (ainda) requisito subjetivo, dependendo da
analise de exame criminológico.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR